Tribunal: TJMT
Processo: 1027548-63.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027548-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLIVEIRA BORTOLETTE & CIA LTDA - CNPJ: 09.224.391/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), JOSE MARIO MARTINS BORTOLETTE - CPF: 178.728.088-89 (AGRAVADO), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 159.986.698-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, INC. I, DO CTN. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao Agravo de Interno interposto pelo embargante em face de decisão monocrática que manteve o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a decadência de parte do crédito tributário decorrente de ICMS referente ao período anterior a outubro de 2011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário, à luz do art. 173, inc. I, do CTN, e sua possível correção mediante provimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Assim, os fatos geradores de 2011 têm como termo inicial 1º de janeiro de 2012 e termo final 1º de janeiro de 2016.

4. Os créditos tributários em questão foram constituídos em março de 2011 e a execução outubro de 2016, dentro do prazo legal, não havendo decadência a ser reconhecida.

5. Observância do entendimento consolidado na Súmula 555 do STJ, aplicável aos casos em que o contribuinte não apresenta declaração ou efetua pagamento do tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração providos, com efeitos modificativos, para afastar a decadência reconhecida em relação aos créditos tributários com fatos geradores ocorridos antes de 28/10/2011.

Tese de julgamento:

“(i) O prazo decadencial para constituição de crédito tributário, nos casos de lançamento de ofício, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN. (ii) Não há configuração de decadência quando o crédito tributário é constituído dentro do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 263503289), que negou provimento ao recurso de Agravo de Interno interposto pelo ora Embargante.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradição na contagem do prazo decadencial, motivo pelo qual requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que, corrigida a premissa equivocada, seja afastada a decadência e, por consequência, provido o recurso interposto.

Contrarrazões, id. 268155776.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 263503289), que negou provimento ao recurso de Agravo de Interno interposto pelo ora Embargante.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega contradição quanto à contagem do prazo decadencial, impondo-se o provimento do presente Embargos de Declaração, a fim de que, corrigindo a premissa equivocada, seja afastada a decadência, e por consequência, seja provido o recurso interposto. Com razão o embargante.

Extrai-se dos autos originais que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal 0001440-13.2016.8.11.0091, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do registro indevido de crédito cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa nº 201610681 , alcançava a importância de R$ 12.042,81 (doze mil e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

No curso do processo, a agravada interpôs Exceção de Pré-Executividade, acolhida parcialmente pelo Juízo a quo, para reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos em antes de 28/10/2011 e determinou o prosseguimento regular do feito nos que tange aos demais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão argumentando que o Magistrado de origem reconheceu indevidamente a decadência parcial do crédito tributário com fato gerador em 2011.

O acórdão proferido pela egrégia Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso interposto.

Contudo, conforme delineado nas razões dos embargos de declaração, há evidente contradição na contagem do prazo decadencial.

Isso porque, sendo o fato gerador ocorrido no
ano de 2011
, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é fixado em
1º de janeiro de 2012
. Assim, a decadência somente estaria configurada em
1º de janeiro de 2017
, sendo certo que o crédito tributário foi regularmente constituído em
Outubro de 2016,
dentro, portanto, do interregno legal.

Cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido e apresenta declaração, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional ( CTN), conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

A propósito, vejamos o que diz o art. 173, I do CTN:

“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

In casu,
os fatos geradores em questão remontam ao ano de 2011, cujos vencimentos ocorreram no período compreendido entre março de 2011 e Junho de 2012. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial foi estabelecido em 1º de janeiro de 2012, fixando-se o termo final no decurso do quinquênio subsequente, qual seja, 1º de janeiro de 2017.

Na presente hipótese, conforme já consignado, os fatos geradores dos créditos tributários em discussão se perfizeram a partir do período acima indicado, de modo que, na data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em outubro de 2016, não se configurava a decadência em relação aos fatos geradores compreendidos entre março de 2011 e Junho de 2012. Tal circunstância evidencia a regularidade temporal da exigibilidade dos créditos, à luz do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido já decidiu o STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)

Destarte, conclui-se que, no caso sub judice, não se operou a decadência, razão pela qual a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade deve ser reformada, com o consequente afastamento da declaração de decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos no período compreendido anterior a Outubro de 2011.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento a fim de reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a inocorrência da decadência dos créditos tributários pertinente aos fatos geradores ocorridos no período de março de 2011 e Junho de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025